Tribunal: TJDFT
Processo: 0752979-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0752979-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR IMPETRANTE: AMAURY SANTOS DE ANDRADE, CECILE MIRANDA MONREAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AMAURY SANTOS DE ANDRADE e CECILE MIRANDA MONREAL em favor de RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JUNIOR (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Id 176453852 dos autos de origem), no processo n.o 0718501-20.2022, que recebeu a denúncia em desfavor do paciente. Em suas razões (Id. 54392499), os impetrantes narram que o paciente foi denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, no âmbito da Operação Ambrosia. Mencionam que a denúncia não deveria ter sido recebida. Salientam que o paciente, em 2021, foi preso em decorrência da Operação Baco, nos autos do processo n.o 0722679-46.2021, e denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. Em 09/02/2022, foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, pelo referido crime, tendo a sentença transitado em julgado em 09/05/2022. Argumentam que o delito pelo qual o paciente atualmente está respondendo decorre do compartilhamento de provas da Operação Baco e não poderia ser novamente denunciado pelos mesmos fatos pelos quais já foi condenado. Defendem que a alegação do Ministério Público, de que não haveria bis in idem não seria admissível, pois não poderia ser o paciente condenado indefinida vezes por diversos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Requerem a concessão de liminar, para que o trâmite da ação seja sobrestado enquanto pendente o julgamento do writ, com a consequente suspensão da audiência de instrução marcada para o dia 18/12/2023, às 14h. No mérito, postulam o trancamento da ação penal. É o relatório. De acordo com os autos do processo n.o 0722679-46.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 (Id 96311377 dos autos originários). A denúncia, oferecida em 27/07/2021, apontou os seguintes fatos (Id 98676096 dos autos originários): “No dia 01 de julho de 2021, entre 06h e 07h, na SEPS 712/912, Bloco D, Edifício Grand Ville, Apartamento 401, Brasília/DF , o denunciado, de forma livre, voluntária, consciente e com unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeado, composto predominantemente por inflorescência, conhecida como MACONHA, acondicionadas em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 220g (duzentos e vinte gramas); 03 (três) porções de substância na forma de resina de tonalidade escura, conhecida como HAXIXE, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 301,22g (trezentos e um gramas e vinte e dois centigramas); 03 (três) porções da mesma substância entorpecente, conhecida como HAXIXE, acondicionada em recipiente de borracha/silicone, perfazendo a massa líquida de 5,38g (cinco gramas e trinta e oito centigramas); 01 (uma) porção de substância vegetal de tonalidade pardo-esverdeado, composto predominantemente por inflorescência, conhecida como MACONHA, acondicionadas em recipiente de borracha/silicone, perfazendo a massa líquida de 0,12g (doze centigramas); 01 (uma) unidade de objeto diverso contendo resquícios de substância na forma de resina de tonalidade clara, conhecida como MACONHA, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 0,12g (doze centigramas); 04 (quatro) porções de substância na forma de cristal, conhecida como MDA/MDMA, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 2,56g (dois gramas e cinquenta e seis), conforme Laudo de Exame Preliminar em Substância no 3382/2021 (ID 96311369). Ainda, no mesmo contexto, o denunciado, também de forma livre e consciente, POSSUÍA/MANTINHA SOB SUA GUARDA, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) munição de arma de fogo, calibre .44, marca S&amp;W, conforme AAA no 185/2021, ID 96311368. Consta dos autos da medida cautelar no 0700367-76.2021.8.07.0001 que as investigações relativas à Operação Baco surgiram como desdobramento das Operações Tridente e Poseidon, com o objetivo de apurar o tráfico de drogas no Distrito Federal e entorno praticado por pessoas ligadas aos investigados ROBÉRIO REIS PY e ALEXANDRE GONÇALVES FERREIRA, vulgo GOIANO, presos na Operação Tridente, deflagrada no dia 27 de maio de 2019. Por ocasião da deflagração da Operação Tridente, foi apreendido o aparelho celular de ROBÉRIO, cuja análise preliminar das conversas via aplicativos WhatsApp e Telegram revelou situações condizentes com a negociação de drogas, nas quais os interlocutores estavam na posse e comercializavam substâncias ilícitas ou aguardavam a chegada de entorpecentes para comercialização. Da mesma forma, o aparelho celular de ALEXANDRE, vulgo GOIANO, foi apreendido e analisado, constatando-se grande fluxo de troca de mensagens relativas a tráfico de drogas. Além das análises preliminares, os mencionados aparelhos telefônicos foram encaminhados para a perícia criminal, para depuração mais detalhada, o que resultou na verificação de diversos traficantes que se relacionavam diretamente com ROBÉRIO e GOIANO. Diante das informações obtidas por meio da análise dos celulares, foram realizadas interceptações telefônicas, autorizadas por este Juízo no bojo dos autos da medida cautelar, por meio das quais foi possível identificar o denunciado como sendo um dos fornecedores de drogas de SÉRGIO LUÍS SOARES CAMPO DALL’ORTO, também investigado na mesma Operação. Conforme síntese descrita no Relatório Final no 260/2021 – DECOR, ID: 89792499, fls. 156/159, dos autos no 0700367-76.2021.8.07.0001, SÉRGIO liga para o denunciado e manifesta interesse na aquisição de drogas, mas deixa antever que não há pressa na entrega e, sim, em saber sobre a disponibilidade do entorpecente. Diante das informações, foi expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência do denunciado. No dia dos fatos, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a equipe responsável pelas buscas na residência do denunciado encontrou, no armário da sala, porções das substâncias entorpecentes conhecidas como maconha, haxixe, MD e VAX, bem como balanças de precisão e artefatos para uso das substâncias entorpecentes, a quantia de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), além de uma munição de arma de fogo calibre .44. (...).” (grifo nosso). A denúncia foi recebida em 27/09/2021. Proferiu-se sentença em 09/02/2022, por meio da qual foi o paciente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (Id 114846981 dos autos originários). A sentença transitou em julgado em 10/02/2022 para o Ministério Público e em 09/05/2022 para o paciente (Id 129821012 dos autos originários). Verifica-se, quanto aos autos do processo n.o 0718501-20.2022, que o paciente foi denunciado, em 27/04/2023, junto com outras 11 (onze) pessoas, como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (Id 156920022 dos autos de origem). Narra a denúncia: “Em data que o início não se pode precisar, mas que remonta pelo menos desde 31 de março de 2020 e perdurou até 1o de julho de 2021, os denunciados MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA, GUILHERME PIASSI VILELA e RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JÚNIOR, conscientes e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, ASSOCIARAM-SE, de forma estável, organizada e permanente, para a difusão de material entorpecente. (...) Em data que o início não se pode precisar, mas que remonta pelo menos desde 31 de março de 2020 e perdurou até 1o de julho de 2021, os denunciados FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JÚNIOR e GUILHERME PIASSI VILELA, conscientes e voluntariamente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, ASSOCIARAM-SE, de forma estável, organizada e permanente, para a difusão de material entorpecente. Em período cujo início não se pode precisar, mas que remonta pelo menos desde 31 de março de 2020 e perdurou até 1o de julho de 2021 os denunciados MATHEUS SAMUEL SOARES DA SILVA, MARCOS PAULO SOARES DA SILVA, MATHEUS GOMES DE OLIVEIRA, EDUARDO RYHAN MORAES DE SOUZA, THIAGO SALES DA SILVA, LUÍS FERNANDO DUARTE CUNHA, FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS, BRUNO DAOURA MARTINS PERCIA e RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JÚNIOR, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ADQUIRIRAM/ EXPUSERAM À VENDA/OFERECERAM/FORNECERAM, via internet, especialmente por meio do aplicativo WhatsApp, substâncias entorpecentes de diversas naturezas. (...) Com a deflagração da operação BACO no dia 1o de julho de 2021, oriunda do Inquérito Policial n.o 01/2021, que investigou associação de vários indivíduos voltada ao tráfico de drogas, foi dado cumprimento a 24 (vinte e quatro) mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo quem em vários endereços foram encontradas drogas e outros elementos que demonstravam a prática de crimes e, naquela ocasião, foram lavrados autos de prisão em flagrante. Dentre os mandados de busca, um foi cumprido na residência de RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JÚNIOR e, na oportunidade, além de significativa quantidade de drogas, foi apreendido o seu aparelho celular (autos no 0722679-46.2021.8.07.0001). Com autorização judicial, o aparelho foi encaminhado para perícia para extração de dados e foi produzido o relatório no 573/2022-SI2/DRACO/DECOR (ID: 155287589). Com a extração dos dados, foi feita análise do conteúdo pelos investigadores e vários elementos de prova relacionados ao objeto da investigação foram encontrados no aparelho, sendo elaborado o relatório no 691/2021-SI2/DRACO/DECOR (ID: 125647925), no qual foram analisados inúmeros diálogos e fotos que comprovaram que RUDIJAQUE comprava e revendia, rotineiramente, drogas especiais (gourmet), as quais eram recebidas pelo correio ou pessoalmente, por ele ou por comparsas. Ocorre que, no aparelho celular de RUDIJAQUE foram encontrados inúmeros outros diálogos com pessoas que ainda não se encontravam no cenário investigativo, mas que também eram associados a RUDIJAQUE para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que tais informações foram levadas a efeito no relatório no 58/2022-SI2/DRACO/DECOR (ID: 125647927). Destaca-se que o relatório no 691/2021-SI2/DRACO/DECOR levou aos autos do Inquérito Policial originário (no 01/2021) elementos de prova que indicaram o crime de tráfico de drogas praticado por RUDIJAQUE no seu relacionamento com compradores e usuários de drogas, isto é, com membros ou não membros da associação criminosa que estariam abaixo dele ou na mesma hierarquia dentro do contexto criminoso. Por sua vez, o relatório no 58/2022-SI2/DRACO/DECOR, que motivou a representação formulada pela Autoridade Policial nos autos da Medida Cautelar vinculada a este feito, foi a justa causa para a instauração do presente Inquérito Policial. Tal relatório revelou aqueles que ocupavam os degraus superiores, apontou membros que estavam acima de RUDIJAQUE na laia criminosa, além de novos crimes praticados por eles. (...) Na conversa de fl. 155, MATHEUS SAMUEL envia para RUDIJAQUE os dados bancários de Erick Bernardo, o mesmo enviado para GUILHERME. Na sequência, RUDIJAQUE encaminha para MATHEUS SAMUEL quatro comprovantes de depósitos, sendo três no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) e um no valor de R$1.997,00 (um mil e novecentos e noventa e sete reais) e, logo após, envia o comprovante de depósito referente ao pagamento de GUILHERME. Novamente, à fl. 173, RUDIJAQUE envia para MATHEUS SAMUEL quatro comprovantes de depósito bancários constando como beneficiárias as pessoas de Denise Gabrielle Machado Paz e Marieli Monegat, sendo dois comprovantes do valor de R$3.000,00 (três mil reais) e dois de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Às fls. 208/209, verificou-se que MATHEUS SAMUEL passou dados vinculados à pessoa de André Wilcar Lucas Faria, para RUDIJAQUE, a fim de receber os pagamentos pela venda das drogas. Demonstrando o elevado volume de dinheiro movimentado nas transações de drogas entre MATHEUS SAMUEL e os parceiros RUDIJAQUE e GUILHERME, cabe mencionar a mensagem encaminhada por RUDIJAQUE para GUILHERME, em que ele informa ter pagado R$21.000,00 (vinte e um mil reais) para MATHEUS SOARES numa única oportunidade (fl. 117). (...) No dia 28/05/2021, MATHEUS GOMES e RUDIJAQUE combinam novo encontro para entrega de outro pacote de drogas. No dia seguinte, MATHEUS GOMES envia o contato de um amigo/entregador de drogas para RUDIJAQUE, ao que este entra em contato com o entregador e, tempo depois, confirma para MATHEUS GOMES que recebeu o pacote/droga (fls. 230/233). (...) Dentre as conversas entre EDUARDO e RUDIJAQUE, eles falam em “PACK” e “GELO”, que são nomenclaturas de drogas gourmet. Os dois trocam fotos de drogas e falam em quantidades e valores para a transação. Em dado momento, após combinarem o tráfico, EDUARDO manda a localização para RUDIJAQUE buscar a droga. Foram encontradas mensagens em que EDUARDO faz divulgação e ofertas promocionais de drogas, demonstrando sua atuação forte como traficante, seja no atacado, seja no varejo. Ademais, EDUARDO convida RUDIJAQUE para ingressar em um grupo do TELEGRAM (“GEGELOS”), cujo objetivo é compra e venda de drogas gourmet e o qual foi criado pelo próprio EDUARDO (fls. 234/262). (...) Frise que, no feito de no 0722679-46.2021.8.07.0001, RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JÚNIOR, foi denunciado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da LAD), em virtude da apreensão de grande quantidade de entorpecentes em sua residência, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido nos autos da medida cautelar no 0700367-76.2021.8.07.0001. Nesta ação, RUDIJAQUE, é denunciado, pelo crime de tráfico de drogas, por adquirir/expor à venda/oferecer/fornecer, substâncias entorpecentes de diversas naturezas, visto que a análise do seu aparelho celular demonstrou, com clareza, que ele o fez de forma contumaz, por um longo período de tempo. Assim, do mesmo modo, não há incidência de bis in idem. (...).” (grifos nossos.) A denúncia foi recebida em 26/10/2023, por meio da decisão de Id 176453852 dos autos de origem: “(...) A Defesa de RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JÚNIOR (id. 164416897), em suas alegações preliminares, alegou que o presente feito tem conexão com os autos de no 0722679-46.2021.8.07.0001. Ainda, argumenta, violação ao princípio da correlação entre acusação e defesa; caracterização da prática fishing expedition e violação da cadeia de custódia. 1. Preliminares (...) A Defesa de RUDIJAQUE CARNEIRO DA CUNHA JÚNIOR (id. 164416897), em suas alegações preliminares, alegou que o presente feito tem conexão com os autos de no 0722679-46.2021.8.07.0001. (...) Por fim, no que tange à RUDIJAQUE, observa-se que, no feito de no 0722679-46.2021.8.07.0001, foi denunciado pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da LAD), em virtude da apreensão de grande quantidade de entorpecentes em sua residência, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido nos autos da medida cautelar no 0700367-76.2021.8.07.0001. Nesta ação, RUDIJAQUE, é denunciado, pelo crime de tráfico de drogas, por adquirir/expor à venda/oferecer/fornecer, substâncias entorpecentes de diversas naturezas, visto que a análise do seu aparelho celular, em tese, teria demonstrado que ele o fez de forma contumaz, por um longo período de tempo. Ainda, conforme manifestação ministerial, tendo em vista o surgimento de novos envolvidos, novos crimes e buscando evitar tumulto processual na investigação iniciada pelo IP n.o 01/2021, fez-se necessária a instauração de novo inquérito policial para aprofundamento das diligências quanto aos novos indivíduos e novos crimes percebidos pela análise do conteúdo do aparelho celular de RUDIJAQUE. Dessa forma, a alegação de bis in idem suscitada pelos denunciados não merece acolhimento, tendo em vista que os fatos atos aqui denunciados não correspondem aos apurados nos autos de n° 0722679- 46.2021.8.07.0001 e 0708112-39.2023.8.07.0001. Em relação ao pedido da Defesa de RUDIJAQUE, alegando que haveria violação ao princípio da correlação entre acusação e defesa; caracterização da prática fishing expeditio e violação da cadeia de custódia, sem embargo de melhor análise após a instrução processual, por ora, verifico que a análise do aparelho celular de RUDIJAQUE está respaldada por autorização judicial, sendo que foi posteriormente autorizado o compartilhamento de provas pelo Poder Judiciário (autos no 0713238-07.2022.8.07.0001). Dessa forma não há que se falar em fishing expedition, tampouco em ilicitude de provas. Não há, também, em princípio, quebra da cadeia de custódia, pois aparentemente nenhum elemento demonstrou que ocorreu adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou até mesmo interferência de quem quer que seja, suficiente para invalidar a prova. Dessa forma, por ora, INDEFIRO o pedido da Defesa para que sejam desentranhados o laudo de perícia criminal n° 57.733/2021 e o relatório n° 691/2021, bem como os relatórios de perícia técnica deles decorrentes (relatórios n° 58/2022, n° 573/2022 e n° 181/2023). 2. Recebimento da denúncia Em relação à rejeição da denúncia, em razão da ausência de justa causa para instauração da ação, não se observa qualquer mácula ao comando do art. 41 do Código de Processo Penal. Aliás, a respeito desse tema o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posicionou da seguinte maneira: PENAL E PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNICIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ré condenada por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido presa em flagrante ao fornecer uma porção de crack, contando com a ajuda de uma menor. 2. Não é inepta a denúncia que expõe o fato criminoso e suas circunstâncias, qualifica o réu e indica as provas testemunhais, ainda que em narrativa sucinta, mas permitindo ao acusado ampla possibilidade de exercitar o contraditório e a ampla defesa. 3. A materialidade e autoria do crime de tráfico são comprovadas quando há apreensão em flagrante do agente, que admite ter entregue a consumo uma porção de crack, a pedido da amiga adolescente, embora negando o comércio. A filmagem das ações e os testemunhos dos condutores do flagrante e da comparsa menor de idade, bem como a apreensão do objeto e do produto do crime confirmam o tráfico de entorpecentes. 4. Não merece censura a pena que resulta no mínimo legal previsto à espécie, sendo no final substituída por restritivas de direitos. 5. Apelação desprovida. (Acórdão no 714594, 20130110016466APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/09/2013, Publicado no DJE: 01/10/2013, p. 168) (Ressalvam-se os grifos e negritos). Cumpre destacar, ainda, que a suposta ausência de lastro mínimo probatório é questão que poderá ser complementada ao longo da instrução processual. Isso ocorrerá especialmente por meio da colheita de provas, sob o manto das garantias constitucionais, e pela juntada das provas técnicas que ainda não foram concluídas. No mais, em análise atenta dos demais argumentos trazidos pelas nobres Defesas em suas respostas preliminares, verifica-se que as matérias ali levantadas estão diretamente relacionadas ao mérito da causa, de maneira que serão analisadas tão somente após o encerramento da instrução processual. Assim, diante dos pressupostos processuais e das condições para o exercício da ação penal, recebo a denúncia. No mais, designo o dia 18 de dezembro de 2023, às 14h00, para a audiência de instrução processual por videoconferência. Em caso de retorno das audiências presenciais, as partes serão devidamente cientificadas. Citem-se e intimem-se os acusados. Requisite-se, caso necessário. Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes. Proceda-se às comunicações de praxe. (...).” Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os seguintes arestos: “HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA CONDUTA TÍPICA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Se os elementos de prova constantes dos autos revelam a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, inviável o trancamento da ação penal, que deve seguir o seu curso regular. Sendo o caso de crime de autoria coletiva, não é exigível descrição minuciosa da conduta típica, revelando-se suficiente a exposição geral dos fatos relacionados a cada acusado, que serão esclarecidos no decorrer da instrução criminal. O delito de associação criminosa classifica-se como delito permanente, de forma que a competência jurisdicional se define pela regra da prevenção, nos termos do artigo 71, do Código de Processo Penal. Ao decidir sobre a representação policial pela prisão preventiva dos acusados, o Juízo a quo tornou-se prevento para processar e julgar a ação penal, conforme disposto no artigo 83, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1761201, 07350316820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE CONVOCOU O JUÍZO COLEGIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO DISPOSTO NA LEI N. 12.696/12. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE SATISFAZ OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CPP. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que, em relação ao fato da denúncia ter sido assinada por mais de um acusador, tal agir em nada fere a paridade de armas que deve imperar dentro do processo penal, eis que "A atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, se amplia a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet." (AgRg no RHC n. 147.951/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 10/10/2022). 2. Quanto à formação do colegiado de primeiro grau, é certo que o magistrado singular justificou tal procedimento diante do receio que passou a ter, durante a instrução processual, de que sua sua integridade física e segurança poderiam estar comprometidas, o que encontra guarida tanto nos termos da Lei n. 12.694/2012, quanto na jurisprudência desta Corte Superior. 3. Em relação à alegação de inépcia da inicial acusatória, constatou-se que o paciente, em tese, faz parte de organização criminosa a qual fraudava o sistema de Justiça do Estado da Bahia, através da utilização de documentos falsos, colaboração de advogados, serventuários do Poder Judiciário e, inclusive, de magistrado local, para fraudar conta de vítimas que possuíam vultosos valores em suas contas. 4. Demonstrada a justa causa para a persecução penal, tendo as condutas imputadas sido devidamente individualizadas, os fatos suficientemente descritos, com enquadramento típico, atendendo os requisitos previstos no art. 41 do CPP, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em trancamento da ação penal, como no caso. 5. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade seja identificável sem esforço interpretativo e, no caso dos autos, os fundamentos do Tribunal a quo demonstram a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da suficiência do lastro probatório a embasar a denúncia, na hipótese em exame, demandaria maior incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada na via eleita. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 824.426/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Constata-se que na primeira demanda, já transitada em julgado, o paciente respondeu por tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito para posterior difusão ilícita, referente a uma data específica. Quanto ao segundo processo, que decorre da investigação oriunda do primeiro, o objeto é mais amplo, abrangendo um período maior da suposta prática do tráfico, nas modalidades adquirir/expor à venda/vender, e inclui a acusação de associação para o tráfico. Entretanto, para se apurar de forma absoluta que se trata de acusação idêntica, referente aos mesmos entorpecentes encontrados à época e pelos quais já restou condenado o paciente, há necessidade de análise aprofundada de provas, incabível na via estreita do presente remédio constitucional. Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CÉLULA DO "PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC". DUPLA PERSECUÇÃO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. "Nos termos da Súmula n. 568/STJ e do art. 255, § 4.o, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 1o/3/2019). 2. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso [...]" (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 6/6/2018). 3. Na hipótese, o Tribunal de origem demonstrou fundamentadamente que, não obstante a presença de diligências policiais em comum, e embora alguns dos membros de uma associação criminosa tenham ligação com a outra, as ações penais guardam perfeita autonomia, não havendo identidade entre as partes, os fatos e as pretensões; o que afasta qualquer alegação de que as persecuções penais levadas a efeito teriam violado o princípio do ne bis in idem. Há distinção entre os integrantes dos grupos criminosos, os materiais apreendidos, as imputações penais discriminadas nas iniciais acusatórias, bem como os locais e as datas dos fatos narrados nas denúncias. 4. Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não há se falar em litispendência. Nesse contexto, o afastamento da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores - identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática" (RHC n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe 19/12/2019). 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 760.375/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023. Grifo nosso.) Assim, imprescindível o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa e pela acusação sobre os fatos e se verificar, com a precisão devida, se a hipótese é idêntica àquela pela qual já restou condenado o paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR